Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Leticia Belem Gomes Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Leticia Belem Gomes com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701126-10.2021.8.07.0011. A demandante afirma que Edylson ajuizou ação de reintegração de posse em seu desfavor, tendo por objeto a posse da unidade imobiliária no 3, situada no lote no 545, Av. Central, Núcleo Bandeirante-DF, CEP 71710-550, matrícula no 87.299. A esse respeito afirma que houve manifesta violação a norma jurídica que definiu o valor da causa. Acrescenta que o valor venal do bem imóvel objeto da demanda não pode ser o critério para a definição do valor da causa, devendo ser considerada a quantia correspondente a 12 (doze) alugueres, por analogia à Lei de Locação. Também aduz que a sentença incorreu em erro de fato ao desconsiderar que o bem imóvel era objeto de contrato de locação. Assim, afirma que não houve esbulho, senão a legítima posse fundada em contrato de locação. Requer, portanto, o deferimento da tutela cautelar para que seja determinada a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0701126-10.2021.8.07.0011. Ao final requer a procedência do pedido para que a sentença rescindenda seja desconstituída e, por consequencia, seja fixado como valor da causa a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Também requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de proceder ao adiantamento do valor das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC. O despacho referido no Id. 40455965 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, a autora promoveu o pagamento das quantias referentes às custas iniciais e ao depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 40638931). É a breve exposição. Decido. A autora pleiteou a concessão de tutela de natureza cautelar para que seja determinada a suspensão do curso do processo originário e dos respectivos efeitos produzidos pela sentença proferida nos autos do processo no 0701126-10.2021.8.07.0011. Primeiramente, convém ressaltar que o art. 969 do Código de Processo Civil expressamente preceitua que na ação rescisória é possível a concessão de medida emergencial. A pretendida medida deve ser tratada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, no caso dos autos, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos objetivos, repise-se, a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela parte requerente, diante dos critérios da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade da medida, sempre que houver perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões a serem examinadas dizem respeito à manifesta violação de norma jurídica relativa à definição do valor da causa e a erro de fato concernente à ausência de esbulho possessório. A mera interpretação da legislação, de modo diverso do pretendido pela demandante, no entanto, não configura manifesta violação de norma jurídica nos termos do art. 966, inc. V, do CPC. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETERIÇÃO ILEGAL. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não ocorreu no caso em tela, em que o julgado rescindendo não reconheceu o direito à promoção em ressarcimento de preterição ilegal, porque o autor não comprovou que, à época, a despeito da promoção de candidato mais moderno no posto, preenchia todos os requisitos exigidos pela lei para ingresso na graduação superior. 2. Pedido rescisório improcedente. (Acórdão no 1020440, 20160020386505ARC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, publicado no DJE: 02/06/2017, p. 150-151) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INJUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO. 1. Não se encontrou qualquer dos vícios a que alude o artigo 535 do Código de Processo Civil. Os pontos questionados foram devidamente esclarecidos e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. 2. A via excepcionalíssima da ação rescisória não se abre pela injustiça se não houver violação ao direito objetivo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o qual não constitui violação literal da lei, para esse efeito, a que decorre de sua interpretação razoável, de um de seus sentidos possíveis, se mais de um for admitido. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 674764, 20120020188497ARC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, publicado no DJE: 08/05/2013, p. 47) (Ressalvam-se os grifos) No que diz respeito à definição do valor da causa pela sentença rescindenda, não houve manifesta violação às regras fixada pelos incisos do art. 292 do CPC. Basta observar que o valor do bem imóvel a ser objeto de reintegração de posse equivale ao montante equivalente ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante que deduziu a pretensão possessória. Nesse sentido, atente-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 512.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, as alegações articuladas pela demandante revelam apenas o descontentamento com a definição do valor da causa, o que não se confunde com a hipótese de manifesta violação de norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC). A hipótese de erro de fato (art. 966, inc. VIII, do CPC) não pode ser igualmente confundida com o descontentamento em relação à solução do mérito da demanda pela sentença rescindenda. Com efeito, merece destaque a peculiaridade de que a posse, ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e requer seja procedida a análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso em deslinde a autora alega que figura na posição de locatária em relação ao bem imóvel que foi objeto de ação de reintegração de posse. No entanto, consta nos autos apenas o instrumento negocial celebrado com a sociedade empresária Mateus Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 40165928), que não se confunde com o réu (Fabio Jose Torres Ciraulo). Além disso, a demandante alega que a ação possessória foi ajuizada por outro sujeito (Edylson). Diante desse contexto, a ausência de correlação entre os fatos e a necessidade de reexame das provas produzidas nos autos do processo originado pela ação possessória não caracterizam mero, em verdade, o aludido erro de fato. O cenário descrito acima demonstra a impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo por se tratar de medida excepcionalíssima em decorrência da sua aptidão para mitigar os efeitos da coisa julgada, cuja proteção, aliás, é reforçada pela Texto Constitucional (art. 5o, inc. XXXVI). Por essa razão os elementos probatórios coligidos unilateralmente aos presentes autos são insuficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida, à vista da ausência do requisito de plausibilidade da situação descrita pela autora. Assim, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão deduzida pelo autor. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento liminar em questão. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator